Tribunal: TJMT
Processo: 0007426-50.2006.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DORIVAL DIAS FRANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ANTÔNIO APARECIDO CHEDID
CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA E OUTRO(s)
DORIVAL DIAS FRANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62181/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS – PROGRAMA OPERAÇÕES PRODUTOS AGRÍCOLAS – OPA - SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS - RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE TRIBUTOS PELOS PREJUIZOS CAUSADOS AO ERARIO PÚBLICO – NÃO VERIFICADA - NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER FUNCIONAL – DESIGNAÇÃO APENAS PARA O ACOMPANHAMENTO FISCAL DA EMPRESA – ABSOLVIÇÃO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - ATUAÇÃO DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS– EMPRESA BENEFICIADA PELO INCENTIVO FISCAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS QUE O ESTADO DEIXOU DE ARRECADAR – APELO DO SERVIDOR PÚBLICO PROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Conquanto as instâncias sejam independentes, a absolvição do servidor público pelo alegado descumprimento do dever funcional , corrobora que exerceu seu mister dentro de suas atribuições legais.
Considerando que o acervo probatório não atesta que a conduta do FTE foi essencial para a concretização da sonegação fiscal , é imperativa a reforma da sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
Não se olvide que a omissão no recolhimento dos tributos pela empresa beneficiária do Regime Especial, privilegiaram diretamente a entidade, que deixou de recolher os tributos devidos, enriquecendo-se ilicitamente, em prejuízo ao erário estadual, razão pela qual devem ressarcir integralmente os valores tributários que o Estado deixou de arrecadar.
Apelo do servidor provido. Recurso do Ministério Público e do Estado de Mato Grosso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

APELANTE(S):
DORIVAL DIAS FRANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ANTÔNIO APARECIDO CHEDID
CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA E OUTRO(s)
DORIVAL DIAS FRANÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por DORIVAL DIAS FRANÇA, ESTADO DE MATO GROSSO E MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 7426-50.2006.8.11.0041, proposta pelo Parquet Estadual em face de Cláudio Moreira de Souza, Antônio Aparecido Chedid, Dorival Dias França e Central de Cereais Ltda., que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor dos primeiros demandados e da empresa Central de Cereais Ltda., condenado, apenas, Dorival Dias França ao ressarcimento integral dos danos causados ao erário estadual, referente ao valor do tributo sonegado durante o período em que ficou responsável pelo acompanhamento fiscal na empresa Central de Cereais.
Dorival Dias França, nas razões recursais, a fls. 1794/1800, narra que na época dos fatos estava lotado no segmento de fiscalização de saída de grãos do Estado, no programa OPA, onde realizava o acompanhamento fiscal das empresas designadas pelo Coordenador de Fiscalização através de convocação por Ordem de Serviço - OS.
Diz que seu trabalho consistia em simples acompanhamento fiscal, que consistia numa averiguação superficial da movimentação fiscal das empresas, e não levantamento fiscal em profundidade, que era feito posteriormente e momento oportuno, dado o exíguo prazo para tanto.
Assenta que ficou comprovado que os fiscais da SEFAZ eram apenas designados para promover um acompanhamento fiscal de empresas que comercializavam grãos em todo o Estado., o que foi ignorado no decisum recorrido que conclui pela culpabilidade do recorrente.
Ressalta que a sentença foi enfática em afastar a existência de dolo por parte do apelante, que indicasse facilitação ou recebimento de vantagem indevida e enfatiza que o apelante não praticou conduta capaz de acarretar danos ao erário, sobretudo diante da lavratura do auto de infração, constituindo o crédito tributário sonegado.
Requer, assim, o provimento do apelo.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, nas razões do apelo, insurge-se quanto à absolvição dos demais demandados. Diz que restou comprovada a atuação em conluio com o agente de tributos, com o nítido propósito de fraudar o sistema de arrecadação de ICMS do Estado.
Anuncia que restou configurada a solidariedade passiva dos correus, que em conjunto com o requerido Dorival Dias França, fiscal encarregado do acompanhamento e fiscalização da empresa Central de Cereais, deixou de registrar os taos de sonegação, para isso emitindo pareceres falsos.
Afiança que a empresa ré se beneficiou com a prática da infração, e que seus sócios estavam cientes da ilicitude da vantagem percebida. Postula, assim, pela reforma da sentença.
O Ministério Público, a fls. 1815/1825, assegura que as provas colacionadas aos autos demonstram que o objetivo da empresa operar sob o regime especial visava burlar o sistema de recolhimento do imposto ICMS.
Acentua a responsabilidade dos proprietários da empresa, que fraudaram a fiscalização tributária, omitindo operações interestaduais tributáveis, sonegando considerada parcela de tributos e se beneficiando da prática do ilícito.
Certifica que os requisitos para que haja o dever de reparação dos prejuízos causados ao erário estadual foram preenchidos, razão pela qual os apelados devem ser responsabilizados solidariamente.
Pontua, por fim, a ocorrência do dano moral difuso, porque a conduta perpetrada abalou a imagem e a credibilidade do Estado de Mato Grosso.
Contrarrazões pelo Ministério Público a fls. 1827/1836, rechaçando as teses levantadas pelo apelante quanto à desnecessidade de ressarcimento em razão da constituição do crédito tributário e a ausência de dolo, e ao final pede pelo seu desprovimento.
Por seu turno, Antônio Aparecido Chedid, Cláudio Moreira de Souza invocam a prescrição da ação civil, além da inadequação do rito. Enfatiza a inocorrência do dano moral coletivo, pedindo, ao final, pelo não conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento [fls. 1827/1836 e 1842/1866]. A apelada, Central de Cereais LTda, não se pronunciou, como certificado a fl. 1887.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se por meio da Dra. Eliana Cícero Sá Maranha Ayres pelo desprovimento do apelo de Dorival Dias França e pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e do Órgão Ministerial, em razão da responsabilidade solidária dos demandados. [fls. 1894/1898].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública de Responsabilidade por Prejuízos Causados ao Patrimônio Público com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação de Cláudio Moreira de Souza, Antônio Aparecido Chedid, Dorival Dias França e da pessoa jurídica Central de Cereais Ltda., ao ressarcimento dos danos causados ao erário estadual, assim também a reparação dos danos morais coletivos decorrentes da sonegação de tributos.
Segundo o Órgão Ministerial, a empresa Central de Cereais Ltda. fora constituída pelos requeridos Cláudio Moreira de Souza e Antônio Aparecido Chedid, sócios-proprietários, tão-somente para a realização de operações que conduziam à redução e à supressão do ICMS, além disso, o benefício foi deferido à então pessoa jurídica, em tempo recorde, sem observar os critérios exigidos pelo art. 2o da Portaria n. 09/97-SEFAZ, e mediante inconsistências nos documentos apresentados.
Para tanto, narrou que restou comprovado no procedimento administrativo investigatório n. 000688-02/2005, que a concessão do benefício intitulado “Regime Especial” de recolhimento de ICMS, à empresa Central de Cereais Ltda., sem a observância da legislação e normas vigentes [Portaria no. 09/97-SEFAZ], restou constatada por meio do Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial subscrito por peritos auditores compromissados, o qual, inclusive, culminou na lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa [AIIM] no. 26582, constituindo-se o crédito tributário no valor de R$ 1.552.333,14 [um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e catorze centavos].
Sustenta, ainda, o Parquet, que a suposta fraude contou com a atuação do fiscal de tributos Dorival Dias França, ora apelante, responsável pela fiscalização da entidade jurídica no período de 1998 a dezembro de 1999, que, em tese, teria atuado de modo a propiciar que a empresa demandada fosse mantida no regime especial do ICMS a fim de facilitar a sonegação dos impostos.
Finda a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida, acolhendo em parte a pretensão posta na inicial, apenas para condenar o demandado Dorival Dias França, ao ressarcimento do valor do imposto que deixou de ingressar nos cofres do Estado, durante o período em que, na qualidade de agente de tributos, ficou responsável pelo acompanhamento da empresa Central de Cereais Ltda.
Absolveu, no entanto, os demais demandados.
Por oportuno, transcrevo trechos do édito judicial, vejamos:
[...] Resta evidente, portanto, que o Fiscal de Tributos Dorival Dias França atuou de maneira negligente na arrecadação dos tributos devidos ao ente político ao qual se encontrava vinculado, diminuindo o seu nível de receita e, consequentemente, causando lesão ao erário.
Assim, é necessário que a conduta do agente cause evidente e significativa repercussão no meio social para que seja passível de indenização por danos morais, o que não ocorreu no caso presente. Em outras palavras, não bastam meras presunções de que a coletividade esteve insatisfeita com a atividade administrativa.
A mera alegação de existência de dano moral à coletividade, sem a devida comprovação, é insuficiente para fins de reconhecimento do dano moral. É indispensável a comprovação de que os cidadãos mato-grossenses, ou parcela considerável destes, tenham se sentido lesados moralmente em decorrência da negligência do requerido Dorival Dias França, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido de indenização por dano moral.
Por outro lado, inobstante a jurisprudência tenha reconhecido a possibilidade de condenação por danos morais coletivos em ações que apuram a prática de atos que geram evidente prejuízo ao erário, é certo, também, que a indenização por dano extrapatrimonial somente será cabível quando demonstrado que a conduta do agente acarretou prejuízo de natureza moral à coletividade.
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em relação aos requeridos Cláudio Moreira de Souza, Antônio Aparecido Chedid e Central de Cereais Ltda. e, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido Dorival Dias França ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, consistente no valor do tributo que deixou de ingressar nos cofres do Estado durante o acompanhamento fiscal realizado na empresa Central de Cereais Ltda., devidamente acrescido de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir da sua citação, corrigido pelo INPC/IBGE, desde a lavratura dos autos de infração e imposição de multa. [...] – fls. 1769/1780.

Irresignados com a sentença, insurgem-se o demandado - Dorival Dias França, o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público.

Apelação de Dorival Dias França
Infere-se dos autos que o ato de improbidade atribuído ao apelante que teria acarretado danos ao erário estadual, consiste na omissão do dever legal, enquanto agente fiscal de tributos estaduais, de fiscalizar as atividades da empresa Central de Cereais Ltda., agraciada com o Regime Especial para recolhimento do ICMS, para a qual foi designado pela Ordem de Serviço n. 035/1999, contribuindo para a sonegação do imposto.
Segundo o ora apelante, em sua peça recursal, aduz que não recebeu quaisquer ordens de serviço para proceder à fiscalização da empresa Central de Cereais Ltda., uma vez que seu trabalho consistia em simples acompanhamento fiscal, que se tratava de uma averiguação superficial da movimentação fiscal das empresas, e não no levantamento fiscal em profundidade, que era feito posteriormente em momento oportuno.
Assenta que ficou comprovado nos autos, que os fiscais da SEFAZ eram apenas designados para promover um acompanhamento fiscal das empresas que comercializavam grãos em todo o Estado, o que foi ignorado no decisum recorrido que conclui pela culpabilidade do recorrente.
Ressalta que a sentença foi enfática em afastar a existência de dolo por parte do apelante, que indicasse facilitação ou recebimento de vantagem indevida e enfatiza que não praticou conduta capaz de acarretar danos ao erário, sobretudo diante da lavratura do auto de infração, constituindo o crédito tributário sonegado.
A par disso, entende que a condenação é indevida.
Dessarte, compulsando os autos originários, observa-se que foi instaurado o Inquérito Civil n. 000688-02/2005-GEAP, para apurar no âmbito civil, eventuais atos de improbidade administrativa cometidos pelo então apelante e outros servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em relação às atividades empresariais desenvolvidas pela pessoa jurídica - Central de Cereais Ltda.
O Ministério Público, com base no Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial (fls. 30-33/TJ), elaborado pelos auditores do Estado – Francisco Carlos F. Silva e Lodir Manoel Heitor, acusa o apelante de ter, no desempenho de suas funções públicas, concedido o suporte fático para ocultar as práticas de sonegação fiscal cometida pela empresa Central de Cereais, ao deixar de registrar as irregularidades realizadas pela contribuinte e de autuá-la durante todo o período.
Assim, segundo o Parquet, teria o agente fiscal em conluio com a empresa e seus sócios, praticado atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10 da LIA, que acarretaram prejuízos ao erário estadual.
De acordo com o que foi apurado na investigação preliminar, a empresa investigada deixou de recolher ICMS devido em suas operações interestaduais de grãos no valor de R$ 671.134,85 [seiscentos e setenta e um mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos].
As provas colhidas pelo Parquet apontam que a sonegação de impostos somente foi possível em decorrência da omissão ímproba do fiscal de tributos estaduais – Dorival Dias França, ora apelante, que no exercício de suas atribuições de fiscalização, em conluio com os administradores da empresa, deixava de autuar a pessoa jurídica, e, por conseguinte, de constituir o credito tributário em favor da fazenda pública estadual.
Logo, a questão a ser aquilatada é saber se os atos realizados pelo então apelante, no exercício da função de fiscal de tributos, acarretaram prejuízos aos cofres do Estado.
Por oportuno, esclarecesse que o Regime Especial de benefício fiscal possibilitava às empresas do ramo da agropecuária e das atividades extrativistas, o recolhimento do ICMS em momento posterior à passagem pelo posto fiscal do Estado e não a cada passagem do produto, facilitando, assim, o escoamento dos produtos in natura.
Segundo a normativa vigente à época, a concessão do regime especial à empresa requisitante estava condicionada ao preenchimento das exigências previstas pela Portaria no. 09, de 13 de fevereiro de 1997 - SEFAZ, ante a necessidade de se coibir a evasão do imposto devido nessas situações.
Apesar de o Órgão Ministerial apontar que a concessão do benefício à empresa demandada tenha sido outorgado de forma indevida, por constar irregularidades documentais facilmente aferíveis pelo então agente público, ora apelante, o fato é que a competência para análise e conclusão final do procedimento era da Coordenadora-Geral do Sistema de Tributação – SIAT, Sra. Leda Regina Morais Rodrigues, conforme se verifica dos arts. 7o e 9o da Portaria acima citada, que não compôs o polo passivo da lide originária, e, por isso, quanto a esse ponto, não há como sopesar a conduta do apelante, porquanto, embora tenham participado do procedimento administrativo para a concessão do benefício do Regime Especial, a competência para análise e deferimento estava adstrito a outro servidor.
Pelo que consta dos autos, o acompanhamento fiscal a ser realizado dentro do Programa OPA – Operação de Produtos Agrícolas, visava subsidiar a SEFAZ com informações sobre operações de saída de produtos primários, com prioridade para as exportações, em virtude da desoneração causada com o advento da Lei Kandir (LC no 87/96), cabendo ao fiscal a elaboração de dois relatórios mensais, sendo um simplificado (dia 10 – com dados coletados entre os dias 05 e 10) e outro, completo, todo dia 20.
De acordo com o apelante, sua função restringia-se apenas à supervisão superficial da movimentação fiscal das empresas, mediante análise da documentação contábil apresentada pelo contador da pessoa jurídica.
De fato, o acompanhamento fiscal distingue-se do levantamento fiscal, ao tempo que o primeiro se destinava à análise superficial dos dados apresentados, efetuando-se análise da existência de estoque, verificação de notas, etc., normalmente por amostragem, enquanto o levantamento fiscal efetuava verdadeira auditoria na empresa, verificando-se o quantitativo, análise dos documentos financeiros, etc.
O apelante fora designado por meio da Ordem de Serviço – GEFIS/COFIS n. 035/1.999-A, para desempenhar a tarefa de fiscalizar o Sistema de Controle de entradas e saídas de produtos agrícolas, dentro do Programa Operações Produtos Agrícolas - OPA, das empresas constantes da relação anexa a sobredita OS, no período de fevereiro a dezembro/2009, emitindo relatório mensal da atividade, como consta a fl. 122.
Referida atribuição, como visto, consistia apenas na verificação e confrontações de livros e documentos fiscais, bem como a compra e venda de produtos agrícolas, coleta de dados, levantamento de informação, durante o período de fiscalização para a Sefaz. Não lhe cabia, naquela fase, o levantamento fiscal aprofundado, a conferência dos documentos fiscais com as notas apresentadas, o que seria feito mediante fiscalização mais aprofundada, como de fato se deu em ulterior etapa.
Tal fato foi minudentemente relatado pelo apelante quando ouvido perante o Juízo da Comarca de Dracena/SP, [Cd-Rom – fl. 1.693], oportunidade em que esclareceu que a sua atribuição se limitava a fazer o acompanhamento fiscal do movimento agrícola das empresas participantes do Programa de Produtos Agrícolas- OPA, que consistia na colheita de dados durante o ano, emitindo relatório pertinente, para no ano seguinte ser realizada a fiscalização.
O relatório continha o estoque anterior, a quantidade de produto adquirido e vendido durante o mês, a destinação do produto, se para exportação ou no mercado interno, e se tais operações foram lançadas nos livros fiscais de entrada e saída, com a apuração e recolhimento do imposto respectivo.
Ressaltou que a atividade de acompanhamento apenas coletava informações, verificava estoque e o recolhimento do imposto apurado, ou seja, se o que constava na documentação contábil, e estava lançado nos livros de entrada e saída, foi apurado e recolhido, de modo que, havendo omissão na apuração do tributo era lavrado auto de infração. Não era atribuição a verificação do lançamento das notas ficais nos sobreditos livros, o que somente seria possível no levantamento fiscal, etapa seguinte, em razão de que o acompanhamento era feito mensalmente em mais de 30 empresas.
As informações reportadas foram corroboradas no relatório da Comissão Processante do PAD instaurado em desfavor do recorrente, no qual se consignou que o Programa de Operação de Produtos Agrícolas – OPA, não tinha como objetivo fazer um levantamento em profundidade nas empresas sob fiscalização, mas, sim, arrecadar informações à SEFAZ sobre movimentações de produtos primários, como a soja in natura, diante do receio de evasão fiscal, especialmente após o advento da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir). Tal Lei concedeu desoneração das operações que destinassem mercadorias ao exterior, o que alcançou, inclusive, os produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados (arts. 3o, II, e 32, I).
Aliado a esse evento, evidencia-se que o apelante foi absolvido nas esferas administrativa e penal, sendo no processo-crime n. 4524-524.2006.8.11.0042, absolvido na forma do art. 386, VII, do CPP, pelo crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, e extinta a punibilidade pelo delito previsto no ar. 1o, inc. V, e § único, da sobredita lei, cuja parte dispositiva assim restou assentada:
[...] Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia o que faço para:
- condenar Antônio Aparecido Chedid (brasileiro, divorciado, portador do RG n. 8.417.641 SP, filho de Jorge Chedid e Durvalina Evangelista Chedid, nascido em 16.5.1946, residente e domiciliado a Rua Amauracy Cruz de Oliveira, n. 19, apartamento 304, bairro Jardim Cerro Azul, Maringá/PR) como incurso no artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90;
- extinguir a punibilidade de Antônio Aparecido Chedid, Claudio Moreira de Souza (brasileiro, casado, motorista, portador do RG n. 569.920-7 SJ/MT, residente e domiciliado a Rua Treze, s/n, bairro Jardim Universitário, Cuiabá/MT) e Dorival Dias França (brasileiro, casado, funcionário público estadual aposentado, portador do RG n. 8021292 SSP/MT, residente e domiciliado na chacará Lírio da Paz, bairro Tarumã, Cuiabá/MT) em relação ao crime previsto no artigo 1o, inciso V, e parágrafo único, da Lei n. 8.137/90, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal;
- absolver Claudio Moreira de Souza e Dorival Dias França em relação ao crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que sobredita sentença, no tocante ao apelante, foi ratificada por esta e. Corte de Justiça, no Recurso de Apelação n. 82643/2015.
Deveras, ainda que as instâncias sejam independentes, não se olvide que a absolvição do servidor pelo descumprimento do dever funcional, corrobora as circunstâncias ressaltadas acima de que não há provas contundentes de que não exerceu seu mister dentro de suas atribuições legais.
Sendo assim, em que pese o Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial ter responsabilizado o servidor FTE - Dorival Dias França, ora apelante, pelo acompanhamento fiscal do Programa OPA [Operações de Produtos Agrícolas] da empresa em testilha, entendo que não há provas de que tenha se omitido no dever legal para o qual foi designado.
Ademais, como bem sopesado pela Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres a fl. 1896, “no caso, não existe nenhum documento que aponte sua atuação perniciosa ou mesmo que agiu com intuito de obter algum benefício financeiro indevido. Dessa forma, impor ao apelante a responsabilidade pela improbidade aqui descrita, significa culpa-lo pela ausência de estrutura e aparelhamento do Estado para fiscalizar as empresas que supostamente se enquadram nos programas de incentivo fiscal promovidos pelo próprio Governo”
Ao final, conclui afastando a prática de improbidade administrativa pelo agente: “Ademais, o que se colhe do acervo probatório não atesta que a conduta do fiscal foi essencial para a concretização da sonegação fiscal, aqui, agora, ao cabo da instrução processual, apenas constata-se que a empresa recolheu valor inferior ao devido, e isso, nem de longe, legitima a aplicação das sanções dispostas na lei anti-improbidade em desfavor do Recorrente Dorival Dias França”.
Assim, após consultar os autos, ouvindo atentamente os depoimentos colhidos, em cotejo com a documentação carreada, não há como optar pela procedência do pedido, o que impõe a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão posta na inicial em relação ao recorrente Dorival Dias França.
Por outro lado, as apelações do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público merecem ser providas.
Explico:
É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa respalda a aplicação de sanções a terceiros, como se observa do seu art. 3o, verbis: “As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob sob qualquer forma, direta ou indireta”
Na hipótese, não se olvide que a omissão no recolhimento dos tributos pela empresa demandada Central Cereais Ltda., favoreceu diretamente a entidade, que deixou de recolher os impostos devidos, enriquecendo ilicitamente, em prejuízo ao erário estadual.
Em caso análogo, após acalorado debate entre os Pares nos autos do Recurso de Apelação n. 34835/2016, de relatoria da E. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, submetido a técnica de julgamento ampliado, absolveu-se os servidores da Sefaz, pela pratica de improbidade, e deliberou-se pelo ressarcimento do erário público pela empresa beneficiada, dos valores tributários que o Estado deixou de recolher, vejamos:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IRREGULARIDADES COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DA SEFAZ/MT PARA BENEFICIAR EMPRESA COM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COTA DE RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS - REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MÉRITO – RECURSOS INTERPOSTOS PELOS SERVIDORES JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA e JOAQUIM GONÇALVES MONTEIRO - PROVAS INSUFICIENTES PARA A IMPUTAÇÃO DAS PENALIDADES DA LEI N. 8.429/92 – AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS INTERPOSTOS POR ELVIS ANTÔNIO KLAUK e BRASGÃO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS QUE O ESTADO DEIXOU DE ARRECADAR EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REGIME ESPECIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A sentença exarada foi fundamentada, como exige o ordenamento pátrio (art. 93, IX, CF e art. 11 do CPC/15), tendo a magistrada proferido a decisão conforme o seu convencimento motivado (art. 371, CPC/15), após a análise das condutas de cada requerido, não havendo que se falar em nulidade desta por ausência de individualização das penas impostas aos recorrentes e, muito menos, por falta de fundamentação. Pelo disposto nos incisos do art. 23, da Lei n. 8.429/92, não se pode dar guarida à tese de que a prolação de sentença após 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação acarreta a prescrição intercorrente, já que o dispositivo legal estabelece tão somente a prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação.
Diante da ausência de provas suficientes a respaldar a manutenção da condenação dos servidores públicos Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino Soares da Silva e Joaquim Gonçalves Monteiro, a reforma da sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial é medida que se impõe. Os beneficiários do Regime Especial irregularmente concedido, devem ressarcir integralmente os valores tributários que o Estado deixou de arrecadar.
No mesmo sentido, segue recente julgado da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Recurso de Apelação Civil n. 76508/2018, DJE 23.08.19, do qual participei como vogal, in litteris:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS À EMPRESA — AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO E IMPUTAÇÃO DAS PENALIDADES DA LEI No 8.429/92 AOS SERVIDORES PÚBLICOS APELADOS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – EMPRESA BENEFICIADA PELO INCENTIVO FISCAL E SEUS SÓCIOS DE FATO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS QUE O ESTADO DEIXOU DE ARRECADAR EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REGIME ESPECIAL – NECESSIDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há como enquadrar os atos investigados pelo Ministério Público e que ensejaram o ajuizamento da presente ação civil pública, como ímprobos, porquanto ausente elemento de prova a indicar que houvesse intenção dolosa ou culposa dos servidores públicos de favorecer empresa com a concessão de benefício tributário sem que preenchesse os requisitos legais.
Os beneficiários do Regime Especial irregularmente concedido, devem ressarcir integralmente os valores tributários que o Estado deixou de arrecadar. destaquei.
Assim, a par das constatações acima tecidas, razão assiste ao Ministério Público quanto a responsabilidade da empresa recorrida e seus sócios pelo ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres do Estado pela omissão no recolhimento do ICMS.
Quanto ao dano moral difuso, não merece reparos a sentença hostilizada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por DORIVAL DIAS FRANÇA, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação de responsabilidade, e, por outro lado PROVEJO EM PARTE, os apelos do MINISTÉRIO PÚBLICO e do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar, solidariamente, a apelada – Central Cereais Ltda., e seus sócios, ora apelados, Antônio Aparecido Chedid e Cláudio Moreira de Souza, ao integral ressarcimento dos valores tributários que o Estado deixou de recolher em razão da concessão do benefício de Regime Especial, devidamente corrigidos de acordo com os índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária, segundo tese firmada pelo Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE DORIVAL DIAS FRANÇA E PROVEU EM PARTE OS RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR